Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702410-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RENATO PEREIRA DE HOLLANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A em face de decisão proferida nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0749477-62.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que que aplicou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer determinada na sentença, nos seguintes termos: “O feito pende de liberação do valor depositado voluntariamente no importe de R$ 127,14 em favor da parte exequente a título de ressarcimento pelo pagamento dos débitos tributários (vide ID 204259240); de cumprimento da determinação de ID 204259240 referente a transferência do imóvel descrito no ID 136610697, matrícula 66464; da apreciação do pedido de aplicação de multa em desfavor da parte executada, em razão da falta de cumprimento da determinação de transferência imobiliária; e da apreciação do pedido de cancelamento de protestos. Promova-se a transferência do saldo capital de R$ 127,14, e acréscimos, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor da parte exequente RENATO PEREIRA DE HOLLANDA - CPF: 245.192.781-04, Caixa Econômica Federal Agência: 006 Conta Corrente: 232040- 2, a título de ressarcimento por ter adiantado parte dos valores necessários ao pagamento dos débitos tributários do imóvel objeto dos autos. Compulsando os autos, verifico que a multa de R$ 5.000,00 fixada sob ID 161305429, já satisfeita, decorreu da devedora não ter cumprido a obrigação de fazer referente a quitação dos débitos sobre o imóvel citado e que, embora a parte executada tenha sido intimada pessoalmente para promover a obrigação de fazer referente a transferência imobiliária, tal obrigação ainda não foi cumprida. Assim, considerando que não houve a aplicação de multa em razão do descumprimento da obrigação de transferência imobiliária determinada sob ID 160242532 e 171895935, aplico a multa de R$ 6.000,00 em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte devedora para pagamento do débito ora fixado a título de multa. Observe-se. Cadastre-se a Procuradoria- Geral do Distrito Federal e intime-a para se manifestar acerca do pedido de cancelamento dos protestos identificados sob ID 205386905, no prazo de 5 (cinco) dias, cuja quitação de IPTU/TLP foi realizada pela parte exequente, ante a inércia da parte executada. Por fim, em atenção à informação de ID 206292640, verifico que houve alteração do acervo do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF por força de decisão administrativa proferida pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal e Territórios (PAs 17.465/97 e 3.791/98). Assim, oficie-se ao cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova a transferência do imóvel descrito no ID 136610697, matrícula 66464 para o nome da parte executada ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ: 60.701.190/0001-04. Confiro força de ofício à presente decisão. Encaminhe-se. Instrua-se com cópia da sentença de ID 145788685, matrícula de ID 136610697 e auto de adjudicação de ID 136919400.” Em seu recurso, a parte ré, ora agravante, alega que houve aplicação de duas multas pelo descumprimento da mesma obrigação, o que configuraria bis in idem. Defende a abusividade dos valores fixados e que acarretam o enriquecimento sem causa da parte contrária. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão de origem. Preparo recolhido (ID 64751657). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em que pesem as alegações da parte agravante, em consulta aos autos de origem observa-se foram fixadas multas distintas para cada obrigação, uma de quitação dos débitos tributários e outra para transferência de titularidade do imóvel objeto da lide. Considera-se o teor da decisão de ID 171895935: “Verifico que a obrigação de fazer e de pagar fixadas no título judicial não foram cumpridas, que a parte executada não se manifestou acerca da penhora do valor complementar para quitar os débitos de IPTU/TLP e que houve a liberação do importe de R$ 5.220,80 no dia 06/09/2023 em favor da parte exequente para fins de quitação do IPTU/TLP de 2018/2023. Ademais, observo que as ordens de ID 161305429, quarto parágrafo, e de ID 169237780, quarto parágrafo, não foram cumpridas. Assim, cumpra-se a determinação de ID 169237780, quarto parágrafo, intimando-se a parte exequente para comprovar a quitação dos débitos de IPTU/TLP de 2018 a 2023, bem como identificar o valor atualizado dos demais débitos complementares a título de IPTU/TLP, incluindo-se os referentes a 2016/2017, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se, também, a determinação de ID 161305429, quarto parágrafo, intimando-se a parte executada para pagar o crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado sob ID 161305429 a título de multa, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se, ainda, a parte executada, pessoalmente, pelo sistema, para que promova a transferência do imóvel descrito no ID 136610697, matrícula 66464, para seu nome ou de terceiros, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de nova multa diária de R$300,00 limitada a R$6.000,00 sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina. Sem prejuízo, considerando-se que a parte executada não cumpriu a obrigação de pagar a titulo de danos morais e honorários sucumbenciais, promovi a consulta de ativos financeiros por intermédio do convênio SISBAJUD, observando-se o saldo de R$ 3.988,86 (ID 170039687), conforme anexo. Aguarde-se por 2 dias e retornem os autos conclusos." (grifo nosso) Da mesma forma, em sede de cognição sumaria, não há nulidade ou abusividade nas astreintes fixadas, impondo-se o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator